Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER VERBA ORIUNDA DE SALÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE EXTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de salário, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que somente é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondente.
2 – Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a decisão em que indeferido o desbloqueio, reconhece-se a preclusão mencionada.
3 – Consoante art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos documentos apresentados a destempo.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.